Tribunal: TJDFT
Processo: 0734856-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. BAIXA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. DEMORA. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO INCONTROVERSA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. DANO IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Não pode a parte inovar em sede recursal, apresentando tese diversa ou formulando pedido não submetido ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao contraditório.
2. A demora na exclusão de gravame de veículo, por si só, não acarreta ofensa presumida aos direitos da personalidade da autora, sendo imprescindível a comprovação de que os transtornos decorrentes da desídia ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. Jurisprudência do STJ.
3. Recurso conhecido em parte e, na extensão, provido.